Tribunal: TJMT
Processo: 1008620-14.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008620-14.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MIGUEL SOUZA GALVAO - CPF: 086.592.551-86 (RECORRIDO), WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 041.645.352-02 (RECORRIDO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (ASSISTENTE), SANDRA MARIA COSTA PEREIRA DUARTE - CPF: 925.065.771-49 (ASSISTENTE), ALISSON DE LIMA BAU - CPF: 061.781.651-45 (ASSISTENTE), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (ASSISTENTE), A. C. V. - CPF: 086.157.911-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. C. D. S. - CPF: 073.720.651-94 (TERCEIRO INTERESSADO), I. E. W. Y. I. D. S. - CPF: 061.042.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. A. - CPF: 072.107.551-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO À DUPLA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA PREVISTA PELO ART. 121, §2o, IV, DO CP – PROCEDÊNCIA – DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO A EVENTUAL EMPREGO DE RECURSO QUE TENHA DIFICULTADO A DEFESA DO OFENDIDO, COM MENÇÃO TÃO SOMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS PELO
PARQUET
COMO INDICATIVAS DE SUPOSTA EMBOSCADA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PREVENÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES EM FUTURA SESSÃO PLENÁRIA – PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO, POR AVENTADO EXCESSO DE PRAZO, VEICULADO EM CONTRARRAZÕES – PECULIARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora revele mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes da presença das circunstâncias qualificadoras,
ex vi
do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

2. Dessa forma, não tendo o provimento jurisdicional exposto, de maneira suficientemente fundamentada, as circunstâncias fáticas que embasaram a conclusão pela dupla incidência do tipo penal previsto pelo art. 121, §2o, IV, do Código Penal, cumpre seja anulada a decisão de pronúncia neste ponto em específico, com determinação de proferimento de nova decisão para que sejam delineados, com a precisão necessária ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, os contornos fáticos e concretos que levaram o d. juízo prolator a entender pela possível presença tanto da emboscada quanto do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

3. Quanto ao pedido formulado por ambos os recorridos nas contrarrazões recursais, no intento de ver reconhecida a ilegalidade flagrante da prisão preventiva por malfadado excesso de prazo, apta a ensejar a concessão de
habeas corpus
de ofício, consigno que não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, a afastar a possibilidade de concessão da ordem
ex officio
.

4. Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO(S):

MIGUEL SOUZA GALVÃO

WELLINGTON DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n. 1008620-14.2022.8.11.0007, em que os réus
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
WELLINGTON DOS SANTOS
foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, bem como do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do art. 29 do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID

216424284, o i. órgão ministerial pretende ver reconhecida a
nulidade da decisão de pronúncia

exclusivamente quanto ao tipo penal derivado previsto pelo
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, por
ausência de fundamentação adequada
, ao argumento de que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha indicado a materialização de
três circunstâncias qualificadoras
[motivo torpe, emboscada e outro recurso que dificultou a defesa do ofendido], apenas as duas primeiras teriam sido
suficientemente fundamentadas
no r.
decisum
, no bojo do qual penderia de
especificação concreta
a circunstância referente ao
emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido
, devidamente discriminada na proposição acusatória deduzida na denúncia e cuja incidência restou reiterada em sede de alegações finais.

Em contrarrazões encartadas no ID 216424289 e ID 216424288, os recorridos
WELLINGTON DOS SANTOS
e
MIGUEL SOUZA GALVÃO
, respectivamente, rechaçam a pretensão ministerial e pugnam pelo não provimento do
stricto sensu
, ensejo em que também vindicam a concessão de
habeas corpus
de ofício, com vistas à restituição de suas liberdades, ante a aventada ilegalidade da prisão preventiva por malfadado excesso de prazo.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve
a decisão anteriormente proferida e,
na sequência, determinou a remessa do feito a esta i. instância revisora
(ID 216424290).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
170279678,
opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
, sem se manifestar quanto ao pedido defensivo de
concessão de liberdade
aos recorridos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
17/12/2022
, por volta das 11h40, na Avenida Mato Grosso, Município de Alta Floresta/MT,
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
WELLINGTON DOS SANTOS
, em concurso de agentes com os adolescentes
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, conscientes e voluntariamente, por
motivo torpe
, mediante
emboscada
e com emprego de
outro recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
concorreram para a morte do adolescente
Alexsandro Carolo Valdevino
.

Adicionalmente, nas mesmas circunstâncias,
MIGUEL SOUZA GALVÃO
e
WELLINGTON DOS SANTOS

facilitaram a corrupção dos menores de idade
Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos
e
Kauê da Silva Ferreira
, ao com eles praticar a infração penal supramencionada.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, dias antes do fato, em um grupo de mensagens instantâneas [WhatsApp] do qual os envolvidos participavam, o adolescente
Ruan
encaminhou a mensagem “
tudo 2
” em referência à facção criminosa Comando Vermelho, tendo a vítima
Alexsandro
respondido “
3
”, em suposta alusão à facção criminosa Primeiro Comando da Capital.

Assim, de acordo com a denúncia, em razão da rivalidade e da disputa territorial de facções criminosas em Alta Floresta/MT, e por acreditarem que o ofendido integrava uma facção rival [
motivo torpe
], os increpados decidiram matar
Alexsandro
, contexto no qual,
sabendo que a adolescente
Iwmalay
havia localizado a vítima e a mantinha entretida no estacionamento de um estabelecimento comercial, os denunciados
MIGUEL
e
WELLINGTON
, acompanhados dos adolescentes
Misrailan
e
Kauan
para lá se dirigiram, visando monitorar o alvo do grupo criminoso e possibilitar que os executores se preparassem para a consumação do delito.

Ainda segundo a proposição ministerial, naquele estacionamento,
MIGUEL
e
WELLINGTON
se encontraram com a vítima e, juntamente com os citados adolescentes, a mantiveram no local, extraíram-lhe fotografias para encaminhá-las aos executores e avisaram quando o rapaz dali saiu, bem como o sentido tomado, para que efetivamente fosse cumprido o plano criminoso [
emboscada
].

Em seguida, após a vítima deixar o grupo, os inimputáveis
Ruan
e
Kauê
, em posse das informações repassadas pelos acusados e demais adolescentes, dirigiram-se em uma motocicleta até a vítima, que andava a pé, e a surpreenderam com disparos de arma de fogo [
recurso que dificultou a defesa do ofendido
], causando-lhe lesões que resultaram na sua morte.

Por fim, conforme arrazoado pelo Órgão Ministerial, ao praticaram o crime doloso contra a vida em coautoria com os adolescentes
Misrailan, Kauan, Iwmalay, Ruan
e
Kauê
, os denunciados
MIGUEL
e
WELLINGTON
facilitaram-lhes a corrupção.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a instrução criminal, ambos os acusados foram
pronunciados

como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, bem como do
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do art. 29 do Código Penal.

Em sequência, o i. órgão ministerial opôs
Embargos de Declaração
, sustentando a ocorrência de
omissão
na decisão de pronúncia, por
ausência de fundamentação concreta
quanto aos limites da incidência da circunstância qualificadora do
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, por não ter sido aclarada eventual incidência do tipo penal secundário em razão de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, limitando-se o magistrado a se pronunciar tão somente em relação à suposta
emboscada.

Ao apreciar os aclaratórios, o d. juízo
a quo
lhes negou provimento
,
concluindo se tratar de
mero inconformismo
com a decisão objurgada.

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público, almejando o reconhecimento da
nulidade parcial da decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação adequada
exclusivamente no que concerne
à circunstância qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
,

nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a apreciar o mérito recursal.

1.

Da suscitada nulidade parcial da decisão de pronúncia:

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em
duas fases principais
com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), justamente com a finalidade de assegurar a
regularidade do processo
e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável prática
de um delito daquela natureza.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nesse ponto,
sabe-se que,
não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela
comprovação da materialidade delitiva
e pela
existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual existência das
circunstâncias que qualificam o crime
e que se encontram
descritas na exordial acusatória
[
congruência
], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Com efeito, na atual fase processual, o d. magistrado deve apontar as qualificadoras de modo a não influenciar ou enviesar a percepção dos jurados acerca dos fatos, mas também lhe incumbe
indigitar o contexto fático
e
discriminar minimamente as circunstâncias concretas que ensejariam a sua presença e justificariam o seu eventual reconhecimento pelo Conselho de Sentença
, inclusive para que a acusação tenha a sua atividade
delineada
pela decisão de pronúncia e não possa transformar ao seu bel prazer as razões que levaram à incidência do tipo penal derivado,
surpreendendo assim a defesa em Plenário do Júri
.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar
as razões de seu convencimento
, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que
exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, infere-se que, na decisão de pronúncia, o d. juízo da instância singela concluiu pela
manutenção da qualificadora prevista pelo art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, assim fundamentando seu entendimento,
in verbis
:

“[...] No que se refere ao
motivo torpe
tipificada no
art. 121, § 2o, inciso I do CP
, deve ser
mantida
, por ora, eis que
, a razão do crime deu-se, em tese, em razão de disputa territorial de facções criminosas, tendo em vista que o adolescente Alexsandro teria encaminhado mensagem com numeral “3” em referência à organização criminosa rival (Primeiro Comando da Capital – PCC), indicando que seria membro da referida facção
.

Quanto a
qualificadora de emboscada e outro recurso que dificultou a defesa do ofendido
prevista no
art. 121, § 2o, inciso IV do CP
, também deve ser
mantida
pois, em tese, os acusados, em concurso com os adolescentes Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos e Kauê da Silva Ferreira,
se encontraram com a vítima e a mantiveram naquele local, tiraram fotografias dela para encaminhar os executores e avisaram quando ela dali saiu e o sentido tomado, para que eles efetivamente dessem cumprimento ao plano criminoso
.

Vale ressaltar que, em sede de pronúncia, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser afastadas quando forem
manifestamente improcedentes
(vide: STF, HC 97.230/RN),
o que não é o caso dos autos
, vez que os depoimentos colhidos ao longo do feito indicam, em tese a existência das
qualificadoras do motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima
. Cabe ao júri popular, assim, verificar a efetiva presença ou não da qualificadora em questão.”

(Decisão de ID 216424262 - Pág. 14).

Diante disso, com a devida vênia ao d. magistrado singular, estou convencido de que assiste razão ao
parquet
, uma vez que se cuida de
decisão nula
, ao menos nesse ponto
, por
ausência de fundamentação adequada
quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isso porque, conquanto a d. autoridade judiciária tenha arrazoado que a hipótese dos autos não era de manifesta improcedência das circunstâncias qualificadoras, vindo, inclusive, em seguida, a dispor que
pronunciava os acusados “
nos termos da denúncia
”
(ID 216424262 - Pág. 17), os fundamentos empregados para justificar a dupla incidência do tipo penal derivado do art. 121, §2o, IV, do Código Penal não são suficientes à correta delimitação do pronunciamento à Júri Popular.

Colhe-se da exordial acusatória, afinal, que o Ministério Público

descreveu o delito de homicídio qualificado imputado aos recorridos como tendo sido
perpetrado
tanto mediante EMBOSCADA
quanto
por meio de
emprego de outro RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA do ofendido
,
in verbis
:

“[...] Naquele estacionamento MIGUEL e WELLINGTON se
encontraram com a vítima e, juntamente com os citados adolescentes, a mantiveram naquele local
, tiraram
fotografias
dela para encaminhar aos executores e
avisaram
quando ela dali saiu e o sentido tomado, para que eles efetivamente
dessem cumprimento
ao plano criminoso em
emboscada
.

Constatou-se que após a vítima deixar o grupo, os inimputáveis Ruan e Kauê, em posse das informações passadas pelos acusados e demais adolescentes,
dirigiram-se em uma motocicleta até a vítima, que andava a pé, e a surpreenderam com disparos de arma de fogo
(
recurso que dificultou a defesa do ofendido
), causando-lhe lesões que resultaram na sua morte.”

(Denúncia de ID 216424167 - Págs. 2-3).

Vê-se, portanto, a
distinção
feita pelo
parquet
entre a
emboscada
, em tese, armada pelos recorridos em conluio com os adolescentes, consistente no encontro com a vítima e sua manutenção no estacionamento enquanto extraíam-lhe fotografias e avisavam aos demais de sua partida e do rumo tomado, para que os executores dessem continuidade ao plano previamente traçado, e o
emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido
, consistente, por sua vez, no fato de ter sido a vítima
pega de surpresa pelos disparos de arma de fogo
efetuados pelos adolescentes, em conformidade, se supõe, com o plano anteriormente arquitetado pelo grupo.

Na decisão de pronúncia, por sua vez, o d. juízo
a quo
fez menção expressa tão somente aos fundamentos que haviam sido anteriormente empregados pelo
parquet
para descrever a
emboscada
[“
pois, em tese, os acusados, em concurso com os adolescentes Misrailan de Souza Andrade, Kauan Vinícios de Souza, Iwmalay Edvania Wendi Yauatha Izidio da Silva, Ruan Cardoso dos Santos e Kauê da Silva Ferreira,
se encontraram com a vítima e a mantiveram naquele local, tiraram fotografias dela para encaminhar os executores e avisaram quando ela dali saiu e o sentido tomado, para que eles efetivamente dessem cumprimento ao plano criminoso
”],
deixando de fazer menção às circunstâncias fáticas
que, conforme a proposição acusatória,
autorizariam a incidência do tipo penal secundário também em vista do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Dessa forma, conquanto o d. juízo
a quo
tenha alinhavado se tratar de pronúncia “
nos termos da denúncia
”, tendo, ademais, consignado que “
os depoimentos colhidos ao longo do feito indicam, em tese a existência das qualificadoras do
motivo torpe
, e
recurso que dificultou a defesa da vítima
”
, estou convencido de que assiste razão ao Órgão Ministerial

ao argumentar que, em sendo a decisão de pronúncia
limitadora do libelo acusatório
, deve ser
suficientemente objetiva e específica no que concerne a eventuais qualificadoras
, sob pena de
prejuízo
à atuação da acusação e da defesa, bem como à elaboração dos quesitos e à formação do convencimento dos jurados.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...] Embora revele mero juízo de admissibilidade da acusação,
a pronúncia deve conter fundamentação concreta quanto à existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras
, ex vi do art. 93, inc. IX, da CF e art. 413, § 1o, do CPP, de modo que,
não tendo o
provimento
jurisdicional exposto, ainda que minimamente, no que consistem o contexto fático e a situação concreta que, em tese, configurariam o meio cruel e o
recurso
que dificultou a defesa do ofendido, impõe-se reconhecer a
nulidade
da sentença de pronúncia e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra seja proferida
, considerando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

Recurso
conhecido, acolhendo-se a preliminar arguida pela defesa, para reconhecer a
nulidade
da
decisão
de pronúncia.”

(N.U 1005419-64.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). — Destaquei.

Nesses termos, entendo que, não tendo o d. juízo
a quo
delimitado o contexto fático que o levou a pronunciar os réus em dupla incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, em
congruência
com o exposto pelo
parquet
quando do oferecimento da denúncia;
impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia neste ponto específico
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que outra decisão

seja proferida especificamente quanto ao particular aspecto, com o fim último de se assegurar a lisura do trâmite processual e o melhor exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

2.

Da vindicada concessão de liberdade aos recorridos:

Por sua vez, em contrarrazões, ambos os recorridos formularam arguição de
ilegalidade da prisão preventiva
a que se encontram submetidos, por suscitado
excesso de prazo
, no intento de lhes ver concedida, de ofício,
ordem de
habeas corpus
, por não terem, em tese, dado causa à alardeada
morosidade processual.

Não obstante os argumentos lançados pelos recorridos, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhes assiste
, inexistindo constrangimento ilegal na hipótese.

E assim considero porque há muito firmou-se, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, que apura a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, uma vez que se cuida, de um lado, de
homicídio qualificado envolvendo prováveis interesses de organização criminosa
e, de outro, de
corrupção de menores
, tendo este último
cinco vítimas
.

Logo, apesar da preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório dos recorridos, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Vê-se, além disso, que, ofertada a
denúncia
em
19/01/2023
, o d. juízo
a quo
a recebeu em
20/01/2023
, ao que se seguiu a citação dos acusados e a apresentação de
resposta à acusação
em
10/03/2023
.

Em sequência, em
20/03/2023
, a d. autoridade judiciária designou
audiência instrutória
para
21/06/2023
, a qual foi devidamente realizada na data aprazada, vindo então a ser designada
audiência de instrução em continuidade
para a data de
21/09/2023
, oportunidade em que se determinou o envio de
ofício à POLITEC
, para apresentação de relatório final referente à extração de dados telefônicos, com sucessiva abertura de prazo às partes para apresentação de
alegações finais
. Apresentados os referidos memoriais, sobreveio
decisão de pronúncia
em
12/01/2024
.

Nessa linha, registro ainda que a prisão cautelar dos pacientes tem sido
periodicamente revisada
pelo d. juízo
a quo
, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que foi feito inclusive no bojo da decisão de pronúncia.

Dessa forma, ainda que os recorridos se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
18/12/2022
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em tempo, especificamente quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal concernente aos procedimentos do Tribunal do Júri
, nos termos do art. 412 do Código de Processo Penal, sabe-se ser pacífico o entendimento, no âmbito desta eg. Corte estadual, de que, “[...]
inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias,
cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem
” (N.U 1003646-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). — Destaquei.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos recorridos, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos, face à
não comprovação do aventado excesso de prazo arguido pela i. Defesa
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de
declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.
1008620-14.2022.8.11.0007; e, por conseguinte, determino que
outra seja proferida no prazo de 30 (trinta) dias
, com o
cuidado de se especificar a existência (ou não) de indícios suficientes à configuração da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, restando indeferido o pedido defensivo de concessão de
habeas corpus
de ofício, veiculado nas contrarrazões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024